Tribunal: TJBA
Processo: 8026500-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026500-85.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SIEGFRIED EPP

Advogado(s)
:
MARCELA DE OLIVEIRA PITOMBO, RODRIGO PACHECO PINTO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, JOAO FILIPE BALDUINO DE SA, MICHAEL NERY FAHEL, LUANA FERREIRA SOUZA, GABRIELA GOMES ALELUIA DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (REFIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que extinguiu ação anulatória de débito fiscal sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, após a adesão da parte autora ao Programa de Parcelamento Incentivado (REFIS). A controvérsia devolvida à instância revisora restringe-se à condenação ou não da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais após a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da adesão ao programa de parcelamento fiscal (REFIS), quando já houve pagamento administrativo de verba honorária ou encargo legal no âmbito da transação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do débito fiscal por meio da adesão ao REFIS configura perda superveniente do objeto, e não manifestação de vontade da parte autora de desistir da ação ou renunciar ao direito postulado, razão pela qual não se pode imputar a ela os ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.143.320/RS (Tema 400), veda a dupla cobrança de honorários advocatícios quando o contribuinte adere a programa de parcelamento fiscal e realiza o pagamento do débito com inclusão de verba honorária ou encargo legal.

A aplicação do princípio da vedação ao bis in idem impõe o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais na via judicial, quando já houve pagamento correspondente na esfera administrativa, no bojo do parcelamento fiscal.

A cobrança administrativa de honorários ou encargo legal prevista na legislação estadual do REFIS supre a finalidade da verba sucumbencial prevista no art. 85, § 10, do CPC, tornando indevida nova imposição de pagamento pela mesma obrigação de natureza jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adesão ao programa de parcelamento fiscal que inclui o pagamento de honorários ou encargo legal na esfera administrativa impede a imposição de nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no processo judicial correlato.

A extinção do processo por perda superveniente de objeto decorrente do pagamento do débito fiscal não caracteriza reconhecimento do pedido nem implica desistência tácita da ação.

A condenação judicial ao pagamento de honorários, nesse contexto, configuraria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 10; Decreto-Lei 1.025/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010 (Tema 400).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026500-85.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SIEGFRIED EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator